Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722604-44.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS MOREIRA LIMA DE SOUZA IMPETRANTE: MARIANA FRIEDRICH MAGRO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MARIANA FRIEDRICH MAGRO em favor de MATHEUS MOREIRA LIMA DE SOUZA, preso preventivamente pela suposta prática dos tipos previstos nos artigos 129, caput; 147, caput; e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/06. A impetrante sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente o periculum libertatis. Sustenta que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 129, caput; 147, caput; e 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/06. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes a ele imputados (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Ceilândia ao reavaliar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, oportunidade em que manteve a custódia cautelar do paciente, para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: Trata-se de ação penal em que se imputa a MATEUS SANTOS DA SILVA, MATHEUS MOREIRA LIMA DE SOUZA e GABRIEL SILVA MIRANDA DIAS, qualificados nos autos, a prática em tese dos crimes descritos nos artigos 129, caput; 147, caput; e 163, parágrafo único, Inciso I, todos do Código Penal, e do artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90, além de imputar aos dois primeiros réus a prática da conduta descrita no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/06. Os réus MATEUS SANTOS DA SILVA e MATHEUS MOREIRA LIMA DE SOUZA foram presos em flagrante no dia 30/03/2020, tendo sido suas prisões convertidas em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, em 31/03/2020, nos termos da decisão de ID 60836123, na qual restou consignado que “(...) a gravidade concreta da conduta é extraída do modo de agir descrito no APF. Segundo consta, em razão de uma desavença banal corrida em uma distribuidora de bebidas, o autuado foi à sua casa e se armou. Após, os autuados foram à residência da vítima com mais seis pessoas, arrombaram a porta e quebraram vários objetos. Consta que Mateus portava arma de fogo e a apontou para a vítima, só não tirando porque os policiais chegaram. Além disso, os autuados agrediram a vítima, que precisou ser atendida no HRC. Após, os agressores ainda ameaçaram matar a família da vítima quando saíssem da prisão. (...) Ademais, entendo que Justiça deve manter a cautela, permanecendo sob a custódia do Estado a fim de se evitar a consumação de um mal maior. Então, visando evitar que um homicídio venha a se consumar, entendo que a cautela recomenda a prisão.” A denúncia foi ofertada em 06/04/2020 e recebida no dia seguinte (IDs 60836122 e 60871509). Os réus foram regularmente citados (IDs 61854984, 61885262 e 62096278) e apresentaram respostas à acusação em 15/05/2020 e 21/05/2020 (IDs 63204043 e 63601975), tendo sido o feito saneado no dia 21/05/2020 (ID 63624109). Na sequência, designou-se audiência de instrução para 29/06/2020 às 15:30hs. O despacho de ID 64861329 determinou o cancelamento da audiência designada, ante a prorrogação das medidas de prevenção ao contágio e contaminação pela COVID-19, que veda a designação de ato processual presencial até 30 de junho de 2020. Decorridos 90 (noventa) dias da prisão, mostra-se necessária nova análise da situação prisional, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, verifico que, por ora, deve ser mantida a prisão preventiva dos acusados. Com efeito, trata a ação penal de imputação de crimes graves, revestidos de alta reprovabilidade, pois cometidos mediante concurso de agentes, os quais ameaçaram e agrediram a vítima, pois, segundo consta da inicial acusatória, no dia dos fatos “Após saírem da distribuidora, JOSÉ e PRISCILA retornaram para casa, sendo que, passados cerca de vinte minutos, o denunciado MATHEUS MOREIRA chegou ao local, portando uma arma de fogo e uma faca, acompanhado pelos denunciados MATEUS SANTOS e GABRIEL, que também portavam facas, e por ao menos mais três pessoas, dentre as quais a adolescente THAMYRES. Em seguida, o grupo arrombou a porta e ingressou na residência, passando a quebrar tudo o que encontrava pela frente, bem como a agredir a vítima JOSÉ com murros. Todos os integrantes do grupo bateram na vítima, sendo que ela também foi atingida na cabeça por uma coronhada desferida pelo denunciado MATHEUS MOREIRA e por um vidro de biscoito arremessado pela adolescente THAMYRES. Ademais, enquanto os bens que guarneciam a residência eram quebrados e a vítima agredida, os denunciados MATHEUS MOREIRA, MATEUS SANTOS e GABRIEL também apontavam suas armas para a vítima, ameaçando-a de morte e de furá-la com as facas. Não satisfeitos, quando deixavam o local, os integrantes do grupo ainda ameaçaram a vítima, dizendo que, quando saíssem da prisão, voltariam à casa da vítima para matá-la e, caso não a encontrassem, matariam sua família. Nesse momento, o denunciado MATHEUS MOREIRA repassou a arma de fogo municiada que portava ao denunciado MATEUS SANTOS, a quem ela pertencia e a havia emprestado ao denunciado MATHEUS MOREIRA, para que ele cumprisse a promessa feita à vítima na distribuidora de bebidas”. Nessas circunstâncias, a conduta dos acusados que se encontram presos preventivamente revela extrema ousadia e periculosidade e, por conseguinte, o perigo de seu estado de liberdade, motivo pelo qual a primariedade atribuída aos denunciados não afasta a necessidade da manutenção de suas prisões objetivando resguardar a ordem pública, não se mostrando suficientes, neste caso, as medidas cautelares diversas da prisão, em relação a qualquer deles. De notar, ainda, que no caso em apreço, os acusados foram presos em flagrante, ainda na residência da vítima (ID 60836123 – p. 2), sendo que MATEUS SANTOS portava a arma no momento da abordagem, enquanto MATHEUS MOREIRA ainda estava com a vítima no interior da casa desta, o que indica a presença da materialidade delitiva e indícios de autoria. Assim sendo, forçoso é reconhecer que permanecem íntegros os pressupostos e requisitos legais da manutenção da prisão preventiva dos réus, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por todas essas razões, em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ratifico a decisão de ID 60836123 e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MATEUS SANTOS DA SILVA e MATHEUS MOREIRA LIMA DE SOUZA. (...) (grifos nossos). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crimes dolosos, para os quais o somatório das penas máximas cominadas em abstrato ultrapassa os 04 (quatro) anos de reclusão. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Por fim, não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 10 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador